Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730206-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 202189686 dos autos originários n. 0721112-72.2024.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelo executado, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia. O agravante alega que, embora demonstrados nos autos, a decisão agravada sequer analisou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. Aduz que a não concessão do efeito suspensivo aos embargos poderá acarretar dano de difícil reparação, pois o prosseguimento da execução acarretou o bloqueio em suas contas no valor total cobrado. Sustenta a inexigibilidade dos títulos executivos em discussão, haja vista que se trata de contrato não cumprido a tempo e modo pela exequente. Avalia que, diante dos indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, excepciona-se a exigência da garantia do juízo. Registra que, ainda que seja o caso de se exigir a garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo, sobreveio nos autos da execução a penhora do valor total executado, a atender, portanto, também este requisito. Pede o deferimento da tutela de urgência recursal para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, a reforma da decisão combatida. Todavia, antes da análise do pedido liminar, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 62120940). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator